Tribunal: TJSP
Processo: 1063852-55.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Licenciamento de Veículo
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. Pretensão da impetrante de proceder ao licenciamento de seu veículo, obstado pela autoridade de trânsito, em razão do gravame imposto pela Justiça Cível, em execução por título extrajudicial. Restrição que impede a transferência do bem, mas não o licenciamento anual em nome do mesmo proprietário. Procedimento que tem natureza meramente administrativa e

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. Pretensão da impetrante de proceder ao licenciamento de seu veículo, obstado pela autoridade de trânsito, em razão do gravame imposto pela Justiça Cível, em execução por título extrajudicial. Restrição que impede a transferência do bem, mas não o licenciamento anual em nome do mesmo proprietário. Procedimento que tem natureza meramente administrativa e assecuratória, não impedindo o contribuinte de exercer os direitos inerentes à propriedade do bem penhorado. Precedentes deste TJSP. Reconhecida a violação ao direito líquido e certo do impetrante. Sentença reformada para conceder a segurança. Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000968743
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1063852-55.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CIBAR
ANASTACIO CACERES RUIZ, é apelado DETRAN - DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE TRÂNSITO - SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) E BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1063852-55.2019.8.26.0053
Apelante: Cibar Anastacio Caceres Ruiz
Apelado: Departamento Estadual de Trânsito - Detran
Interessado: Presidente do Departamento Estadual de Transito do Estado de
São Paulo (detran-sp)
Comarca: São Paulo
Juiz: Thiago Baldoni Gomes de Filippo
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
Voto no 18456
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. Pretensão da
impetrante de proceder ao licenciamento de seu veículo,
obstado pela autoridade de trânsito, em razão do gravame
imposto pela Justiça Cível, em execução por título
extrajudicial. Restrição que impede a transferência do
bem, mas não o licenciamento anual em nome do mesmo
proprietário. Procedimento que tem natureza meramente
administrativa
e
assecuratória,
não
impedindo
o
contribuinte de exercer os direitos inerentes à propriedade
do bem penhorado. Precedentes deste TJSP. Reconhecida a
violação ao direito líquido e certo do impetrante. Sentença
reformada para conceder a segurança. Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto nos autos do
mandado de segurança impetrado por Cibar Anastácio Cáceres Ruiz contra
ato do Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de São
Paulo (DETRAN-SP). Na sentença de fls. 99, reconhecida a falta de interesse
de agir, foi denegada a ordem e julgado extinto, nos termos do artigo 485, VI,
do CPC, o mandado de segurança impetrado para afastar o ato que impediu o
licenciamento do veículo do impetrante. Custas remanescentes imputadas à
parte autora, sem condenação em honorários advocatícios porque descabidos
na hipótese (Súmulas 512 do STF e 105 do STJ).
Inconformado, o apelante postulou a reforma da r.
sentença, aos seguintes argumentos: a) presença do interesse em agir, porque

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
o ato coator não é a determinação de restrição para transferência do veículo,
mas sim o impedimento do respectivo licenciamento; b) considerando que o
bloqueio pelo sistema RENAJUD é de transferência apenas e que o veículo
não saiu da esfera do patrimônio do apelante, o direito ao licenciamento
afirmado na inicial é líquido e certo (fls. 110/121).
O recurso foi respondido a fls.130/133.
O Ministério Público manifestou-se sem interesse na
lide (fls. 137).
É o relatório.
Não há reexame necessário, o recurso é tempestivo e
deve ser recebido no efeito devolutivo, de acordo com as regras dos §§ 1o e 3o
do artigo 14 da Lei no 12.016/2009.
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger
direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data,
sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física e
jurídica sofrer violação, ou houver justo receio de sofrê-la, por parte da
autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem às funções que
exerça (art. 1o da Lei Federal no 12.016/2009).
Na lição de Hely Lopes Meirelles, “Direito líquido e
certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua
extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras
palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança,
há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa, se
sua extensão ainda não tiver sido delimitada, se seu exercício depender de
situações ou fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança,
embora possa ser defendido por outros meios judiciais” (Meirelles, Hely
Lopes. Mandado de Segurança e Ações Constitucionais. 35a edição. São
Paulo: Ed. Malheiros, 2013, p. 37).
Na hipótese em apreço, os elementos de informação que
instruem os autos apontam a ilegalidade ou abuso de poder no ato praticado
pela autoridade administrativa, como alega o impetrante, ora apelante.
Como é sabido, é dever do condutor, para transitar nas
vias, efetuar anualmente o licenciamento do veículo:
“Art. 130. Todo veículo automotor, elétrico, articulado,
reboque ou semi-reboque, para transitar na via, deverá ser licenciado
anualmente pelo órgão executivo de trânsito do Estado, ou do Distrito
Federal, onde estiver registrado o veículo.
§ 1o O disposto neste artigo não se aplica a veículo de
uso bélico.
§ 2o No caso de transferência de residência ou
domicílio, é válido, durante o exercício, o licenciamento de origem.”
No caso em apreço, o impetrante é proprietário do
veículo descrito na exordial, o qual foi objeto de penhora determinada na
execução de título extrajudicial no 1062621-85.2015.8.26.0100, ajuizada pela
Rádio e Televisão Record S.A., em trâmite na 13a Vara Cível da Capital.
Neste processo, foi decretada a indisponibilidade de
bens do impetrante e o impetrado realizou o bloqueio, conforme determinado
por aquele Juízo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Todavia, o órgão de trânsito competente, exorbitando de
sua competência e da própria decisão judicial, impediu o licenciamento do
veículo, em razão do bloqueio.
Diante deste contexto, o impetrante impetrou o presente
mandamus, objetivando o reconhecimento de seu direito líquido e certo de
obter o referido licenciamento.
Seu direito deve ser reconhecido, uma vez que a
penhora decorrente de execução por título judicial não interfere no livre
exercício do direito de propriedade e dos poderes a ele inerentes (disposição,
fruição, uso e sequela), ficando o proprietário/contribuinte obrigado apenas a
comunicar ao órgão fazendário eventual alienação, transferência ou oneração
do bem arrolado (art. 64, §3o, da Lei no 9.532/97 e art. 7o, da Instrução
Normativa SRF no 143/98).
Assim, o procedimento em tela tem natureza meramente
administrativa e assecuratória, não obstando o contribuinte de exercer seus
direitos inerentes à propriedade do bem penhorado. Em outras palavras, a
penhora serve ao pagamento da dívida e não desconstitui o direito de
propriedade.
Como cediço, o ato administrativo goza de presunção de
veracidade, legitimidade e legalidade que só pode ser elidida por meio de
comprovação idônea em sentido contrário, o que se verificou no presente
caso.
No mesmo sentido:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
“REEXAME
NECESSÁRIO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
VEÍCULO
COM
BLOQUEIO
RENAJUD
DE
TRANSFERÊNCIA. Licenciamento negado pelo DETRAN. Descabimento.
Restrição que impede a transferência do bem, mas não o licenciamento
anual em nome do mesmo proprietário. Direito líquido e certo demonstrado.
Sentença que concedeu a segurança mantida. Recurso não provido.” (TJSP;
Remessa necessária no 1008643-72.2017.8.26.0053; 12a C. Dir. Público; Rel.
Des. Osvaldo de Oliveira, j. 10.09.2019) - destaques acrescidos.
“MANDADO DE SEGURANÇA - Licenciamento de
veículo. Bloqueio pelo sistema RENAJUD para transferência que não impede
o licenciamento do veículo. Sentença denegatória da ordem. Reforma.
RECURSO PROVIDO.” (TJSP; Ap. Cível no 1002312-90.2019.8.26.0510; 11a
C. Dir. Público; Rel. Des. Jarbas Gomes; j. 24/01/2020).
“Agravo de Instrumento
Execução fiscal

Deferimento de bloqueio "online" (RENAJUD-Transferência/Licenciamento)
sobre os veículos pertencentes à executada - Recurso manejado pela
Executada A ordem de bloqueio de transferência de veículos junto ao
DETRAN constitui providência destinada a assegurar a efetividade do
processo, enquanto prevalecer a necessidade da constrição, com a ressalva
de que o licenciamento e circulação de eventuais veículos não poderão ser
obstados Precedentes Recurso parcialmente provido para determinar o
levantamento das restrições de circulação e licenciamento, mantida a
vedação para a transferência dos veículos a terceiros.” (TJSP; Agravo de
Instrumento 2137223-68.2017.8.26.0000; Relator (a): Sidney Romano dos
Reis; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro de Cotia - SAF -
Serviço de Anexo Fiscal; Data do Julgamento: 06/11/2017; Data de Registro:
07/11/2017) - destaques acrescidos.
“REEXAME NECESSÁRIO
restrição judicial de
transferência por meio do sistema RENAJUD
Pedido para autorizar o
licenciamento do veículo, independentemente da existência de gravame ou
bloqueio judicial. Ausência de restrição de circulação e sendo o bem
indispensável à execução das tarefas profissionais da agravante, de rigor a
manutenção da r. sentença concessiva da segurança, para autorizar o
licenciamento do veículo, o qual não importa na transferência de
propriedade e não interfere no bloqueio judicial do veículo. Deficiência de
ordem técnica, relativa à funcionalidade do sistema para expedição do
licenciamento em veículos com bloqueio judicial, que não pode ser óbice ao
direito da impetrante. Sentença concessiva da segurança mantida. Reexame
necessário
não
provido.”
(TJSP; Remessa
Necessária
1000693-14.2017.8.26.0408; Relator (a): Leonel Costa; Órgão Julgador: 8a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Câmara de Direito Público; Foro de Ourinhos - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 27/09/2017; Data de Registro: 27/09/2017) - destaques
acrescidos.
“APELAÇÃO CÍVEL - RESTRIÇÃO DE VEÍCULO
DETRAN LICENCIAMENTO E CIRCULAÇÃO. Restrição decorrente de
determinações judiciais, inclusive Justiça do Trabalho. Pedido de
desbloqueio que deve ser dirigido à autoridade que determinou a constrição.
Sentença
mantida.
Recurso
desprovido.”
TJSP; Apelação
1035979-22.2015.8.26.0053; Relator (a): Nogueira Diefenthaler; Órgão
Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 4a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
20/06/2017; Data de Registro: 20/06/2017).
Presente, portanto, elemento de convicção apto a
desconstituir a presunção de legalidade de que goza o ato administrativo, pelo
qual é possível vislumbrar a ocorrência de violação ao direito líquido e certo,
deve ser concedida a segurança impetrada.
Com tais considerações, respeitado o entendimento do
ilustre magistrado de primeiro grau, reforma-se a sentença para conceder a
ordem impetrada, a fim de permitir o licenciamento do veículo indicado na
peça vestibular.
Custas “ex lege”, sem condenação em honorários
advocatícios porque descabidos na espécie (Súmulas 512 do STF e 105 do
STJ).
Diante do exposto, dá-se provimento à apelação.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator